Tribunal: TJMT
Processo: 1040230-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUTELA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA OFERTA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, "caput" e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. O fornecedor de serviços, todavia, não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
2. Das alegações e do exame das provas coligidas nos autos, depreende-se que, a despeito da relação de consumo e da responsabilidade objetiva da ré, não há elementos para a imposição de condenação indenizatória, pois ausente os pressupostos mínimos da ação e seu nexo causal, com o resultado danoso.
3. Ora, cabe ao reclamante o ônus de provar que os boletos falsos foram encaminhados pelas instituições financeiras recorrentes ou, ainda, que o fraudador possuí informações privilegiadas acerca dos contratos entre as partes, dever imposto pelo art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1040230-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ABTON BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 977.796.101-44 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022